Tribunal: STF
Processo: HC 265892
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO INC. I DO ART. 1º DO DECRETO LEI N. 201/1967 IMPUTADA À PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.12.2025, por Maria Claudia de Seixas, advogada, em benefício de Aderilda Lourdes da Silva Lima, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.10.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.016.346, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A DENEGAÇÃO DE HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO REVELADA DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO- 
-PROBATÓRIO. 



    Agravo regimental improvido”.  



    2. A impetrante insurge-se contra a condenação da paciente pela prática do delito tipificado no inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967, ao argumento de que a conduta imputada à paciente não se subsumiria a esse tipo penal, pois teria sido “condenada por ‘desviar bens ou rendas públicas em proveito próprio ou alheio’, quando na realidade sua situação configura a figura do funcionário fantasma, conduta reconhecidamente atípica”.  



    Sustenta “O caso (...) não depende de qualquer revolvimento fático ou probatório para se conhecer e conceder a presente ordem de habeas corpus. Sim, pois foi reconhecido pelas instâncias ordinárias que ADERILDA não exercia efetivamente as funções para as quais foi designada, mantendo apenas o recebimento de sua remuneração originária como operadora de Raio-X. Em outras palavras: a PACIENTE RECEBEU SEM TRABALHAR, OU, COMO SE DIZ, ERA UMA ‘FUNCIONÁRIA FANTASMA’. Há grave ilegalidade na condenação, pois a mera percepção de vencimentos sem a correspondente prestação de serviços, embora possa configurar irregularidade administrativa, não constitui qualquer delito e é isso que se espera ver reconhecido com a concessão da presente ordem de habeas corpus”. 



    Ressalta que seria atípica a conduta imputada à paciente, que “mantinha sua condição de operadora de raio-X desde 1991, cargo para o qual foi regularmente admitida mediante concurso público, sendo que os valores percebidos correspondiam exatamente à remuneração deste cargo efetivo. Todavia, deixou de prestar o serviço esperado, motivo pelo qual se tornou uma ‘funcionária fantasma’ por não comparecer ao seu posto de trabalho”.  



    Afirma que o “art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67, criminaliza a conduta de ‘apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio’, pressupondo necessariamente a existência de ato de apropriação ou desvio que extrapole a relação jurídica legítima entre o servidor e a Administração Pública”, e que a paciente não teria se apropriado de recursos públicos, mas apenas teria recebido a remuneração correspondente ao seu cargo sem prestar o respectivo serviço.



    Pede “seja concedida a ordem de habeas corpus, para que se reconheça a atipicidade da conduta imputada a ADERILDA LOURDES DA SILVA LIMA, determinando-se a imediata cassação da condenação imposta pelo egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da ação penal 0002818-76.2012.8.26.0042”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    4. Consta destes autos eletrônicos que o corréu João Baptista Mateus de Lima e a paciente foram “denunciados como incursos no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei nº 201/67, e no art. 312, ‘caput’, c/c art. 29, ‘caput’, ambos do Código Penal porque o primeiro, no exercício de suas funções como Prefeito do Município de Santo Antônio da Alegria, desviou bens ou rendas públicas, em proveito próprio ou alheio, no valor total de R$141.290,08. Já a segunda, concorrendo para o delito acima descrito, desviou, enquanto funcionária pública, dinheiro ou valor público, de que tinha posse em razão do cargo, no valor de R$ 141.290,08”.



    Em 16.1.2017, o juízo da Vara Única da comarca de Altinóplis/SP condenou a paciente e o corréu, nos autos da Ação Penal n. 0002818-76.2012.8.26.0042, à pena de três anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem cumpridas no regime aberto. A autoria, a materialidade e a tipicidade, com relação à prática do delito do inc. I do art. 1º do Decreto Lei n. 201/1967, foram ressaltadas nestes termos:



    “(...) ficou evidenciado que a corré Aderilda Lourdes da Silva Lima, efetivada como operadora de raio-x do município de Santo Antônio da Alegria-SP, e em exercício desde o ano 1991, deixou de exercer efetivamente o seu antigo ofício para auxiliar o corréu João Baptista Mateus de Lima, então prefeito municipal daquela cidade, no período de 2001 a 2008, coordenando o Departamento da Assistência Social e presidindo o Fundo Social de Solidariedade, sem que houvesse qualquer formalidade (exoneração, afastamento temporários remuneração etc).



    Como se isso já não bastasse, nesse período, houve vacância de seu cargo de operadora de raio-x e, mesmo assim, ela, autorizada pelo corréu João Baptista – mesmo que tacitamente, na medida em que a prova oral confirmou que todas as folhas de pagamento dos servidores municipais eram por ele assinadas – continuou a receber sua remuneração integral, bem como auferiu vantagens, como horas extras e adicional de insalubridade.



    O fato da corré ter exercido o novo encargo com brilhantismo, conforme destacaram algumas testemunhas, não descaracteriza a conduta antijurídica do acusado João Baptista de autorizar sua esposa a abandonar seu cargo na área da saúde e continuar a perceber remuneração integral e vantagens pecuniárias. O prejuízo causado ao município foi totalizado em R$141.290,08.



    Conforme entendimento jurisprudencial dominante, embora não exercesse a função de prefeita, a corré Aderilda concorreu com João Baptista para a consumação do crime previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/1967, de modo que responde pelo mesmo crime (nesse sentido: STJ, RHC 8927/RS)”.



    Interposta, em benefício da paciente e dos corréus, apelação criminal, a ela foi dado parcial provimento pela Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 20.6.2025, apenas para reduzir a pena da paciente e do corréu para dois anos e quatro meses de reclusão, mantidos a substituição por penas restritivas de direitos e o regime prisional aberto.  



    Na sequência, foram interpostos, em benefício da paciente, recursos especial e extraordinário, inadmitidos. Essas decisões transitaram em julgado em 5.11.2024, tornando-se definitiva a pena imposta à paciente em segunda instância.  



    Foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em benefício da paciente, o Habeas Corpus n. 1.016.346, apresentando o pleito de absolvição da paciente, por suposta atipicidade da conduta, reiterado na presente impetração. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.016.346, por ser sucedâneo de revisão criminal, ressaltando a tipicidade da conduta imputada à paciente. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma ao negar provimento ao agravo regimental da paciente no acórdão objeto da presente impetração.  



    5. Como antes mencionado, a condenação da paciente transitou em julgado em 5.11.2024, tornando-se definitivo o título penal condenatório contra a paciente há mais de um ano da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 2.12.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta à paciente.  



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.11.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).  



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC  
 n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC  
 n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.  



    6. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie.  



    7. A tipicidade da conduta imputada à paciente e a autoria e materialidade relativas à imputação da conduta prevista no inc. I do art. 1º do Decreto Lei n. 201/1967 ficaram demonstradas na espécie, como destacado na sentença condenatória e confirmado nas instâncias antecedentes:



    “(...) ficou evidenciado que a corré Aderilda Lourdes da Silva Lima, efetivada como operadora de raio-x do município de Santo Antônio da Alegria-SP, e em exercício desde o ano 1991, deixou de exercer efetivamente o seu antigo ofício para auxiliar o corréu João Baptista Mateus de Lima, então prefeito municipal daquela cidade, no período de 2001 a 2008, coordenando o Departamento da Assistência Social e presidindo o Fundo Social de Solidariedade, sem que houvesse qualquer formalidade (exoneração, afastamento temporários remuneração etc).



    Como se isso já não bastasse, nesse período, houve vacância de seu cargo de operadora de raio-x e, mesmo assim, ela, autorizada pelo corréu João Baptista – mesmo que tacitamente, na medida em que a prova oral confirmou que todas as folhas de pagamento dos servidores municipais eram por ele assinadas – continuou a receber sua remuneração integral, bem como auferiu vantagens, como horas extras e adicional de insalubridade.



    O fato da corré ter exercido o novo encargo com brilhantismo, conforme destacaram algumas testemunhas, não descaracteriza a conduta antijurídica do acusado João Baptista de autorizar sua esposa a abandonar seu cargo na área da saúde e continuar a perceber remuneração integral e vantagens pecuniárias. O prejuízo causado ao município foi totalizado em R$141.290,08.



    Conforme entendimento jurisprudencial dominante, embora não exercesse a função de prefeita, a corré Aderilda concorreu com João Baptista para a consumação do crime previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/1967, de modo que responde pelo mesmo crime (nesse sentido: STJ, RHC 8927/RS)”.  



    Consta do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração que, “diferentemente da premissa adotada pela defesa, de que a paciente mantinha sua condição de operadora de Raio-X (...), percebendo valores correspondentes à remuneração desse cargo, a conclusão do Tribunal a quo é de que ela foi afastada de suas atribuições na área da saúde (...), e de que os pagamentos continuaram por determinação expressa do então prefeito, a despeito do seu completo afastamento daquelas funções de saúde (...). Em outras palavras, a alegada situação de simples funcionária fantasma não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial”.  



    8. Para rever o que afirmado pelas instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas segundo as quais a condenação e a tipicidade da conduta imputada à paciente estão corroboradas pelas provas lícitas constantes do conjunto probatório produzido no curso da ação penal na origem. Essa conclusão não poderia ser adversada sem o prévio e necessário reexame de fatos e de provas para se chegar à eventual conclusão de condição de “funcionária fantasma” da paciente, ao que não se presta o habeas corpus. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora